Tribunal: TJDFT
Processo: 0708315-69.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708315-69.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ROBSON WILLIAM ALVES COSTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS HARMÔNICOS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESCALADA COMPROVADA PELAS FILMAGENS DO CIRCUITO INTERNO DO RESIDENCIAL. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO. AUSÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. PENA PECUNIÁRIA. ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de furto qualificado por escalada, praticado durante o repouso noturno, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe. 2. Mantém-se a qualificadora da escalada quando as filmagens do circuito interno do prédio onde ocorreram os fatos revelam com nitidez toda a ação delituosa, corroborando os depoimentos testemunhais, associados à confissão espontânea do apelante, sendo as provas robustas e suficientes para suprir a ausência do laudo pericial no presente caso. 3. Não há incompatibilidade entre a incidência da majorante do repouso noturno e o furto qualificado, tendo em vista que o método trifásico comporta a aplicação concomitante da causa de aumento prevista no art. 155, § 1o, do Código Penal, com o tipo qualificado previsto no art. 155, § 4o, do Código Penal. Precedentes STJ e TJDFT. 4. Reduz-se a pena-base para o mínimo legal, quando ausente fundamentação idônea para sua exasperação 5. Adequa-se a pena pecuniária reduzindo-a proporcionalmente ao quantum de pena privativa de liberdade aplicada ao condenado. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 155, § 4o, inciso II, do Código Penal, sustentando a ausência de provas suficientes para a aplicação da qualificadora relativa à escalada, acrescentando que o seu reconhecimento demanda a realização de exame pericial; b) artigo 155, § 1o, do Código Penal, asseverando que, em razão da posição topográfica dos parágrafos, não se aplica o furto praticado durante o repouso noturno ao furto qualificado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Inicialmente, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.888756/SP (Tema 1.087), não consta na decisão no recurso paradigma a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre “(im)possibilidade de a causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) incidir tanto no crime de furto simples (caput) quanto na sua forma qualificada (§ 4°).”, razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 155, § 1o, do Código Penal. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017